Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745486-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDSON SEBBA, MAURÍCIO WEBER SEBBA E GISELE WEBER SEBBA AGRAVADAS: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA E FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDSON SEBBA, MAURÍCIO WEBER SEBBA e GISELE WEBER SEBBA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido dos agravantes para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020